Tribunal: TJDFT
Processo: 0007030-86.2015.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE TRÊS VEÍCULOS PRODUTOS DE CRIME, ALÉM DE COMERCIALIZAREM PNEUS E RODAS NA BORRACHARIA EM QUE TRABALHAVAM. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA PERSONALIDADE COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA APTA PARA APLICAR FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apreensão de três veículos produtos de crime na residência em que o apelante havia alugado para moradia e da qual o comparsa era frequentador, além deles trabalharem juntos na Borracharia que ficava próxima ao local onde também foram apreendidos objetos de veículos de origem espúria, deixa evidente que eles adquiriram, receberam, ocultaram e tiveram em depósito os três veículos produtos de crime, além de outros objetos, infringindo, assim, o artigo 180, § 1o, do Código Penal.

2. É inviável o acolhimento do pleito absolutório, sobretudo porque todos os elementos dos autos denotam que ambos tinham plenas condições de saber a origem espúria dos bens, sobretudo porque eram os responsáveis pelo estabelecimento comercial (Borracharia) onde foram apreendidos pneus, rodas e outras partes de veículos sem nota ou qualquer outra documentação que comprovasse a origem lícita.

3. Diante das provas dos autos, ficou evidente que os apelantes utilizavam o estabelecimento comercial como facilitador para o desmonte e posterior venda das peças dos veículos receptados. Consequentemente devem ser afastadas todas as teses defensivas, inclusive a que requer a desclassificação para o crime de receptação culposa, pois o dolo transparece no presente caso com clareza solar.

4. Consoante entendimento das 5a e 6a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, deixo de admitir condenação transitada em julgado como fundamento para a avaliação desfavorável da personalidade.

5. Consoante precedentes do STJ, a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, merece igual ponderação, não sendo, portanto, justificativa apta a aplicar fração superior a 1/6 (um sexto).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.